Tribunal: CARF
Processo: 15504.001024/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível, sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão, atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA FALTA. OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto na legislação, não cabendo a concessão do benefício legal quando não verificada a correção.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001024/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.901 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
QUALY SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível,
sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em
período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de
parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração
continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão,
atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro
do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores
posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que
parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por
descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação
fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001024/2007-67
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001024/2007-67

bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA
FALTA. OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a
correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto
na legislação, não cabendo a concessão do benefício legal quando não
verificada a correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 184 e ss).
Pois bem. Conforme Relatórios anexos, trata-se de crédito no valor de R$
1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos), relativo à penalidade
pecuniárias por infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999, pelo fato da empresa não ter incluído em suas Folhas de Pagamento,
período 07/1999 a 10/2005, os valores pagos a segurados contribuintes individuais que lhes
prestaram serviços, bem como valores pagos a segurados empregados a título de vale
alimentação, sem observância da legislação própria.
Os Relatórios Fiscais informam, ainda, a ausência de agravantes e de atenuantes
previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Notificado da autuação em 22/11/2007 (doc. fls. 01), o sujeito passivo apresentou
defesa protocolizada em 20/12/2007 (fls. 42/52), em que alega o que se segue resumido:
1. Decadência quinquenal do crédito lançado, com fundamento no § 4° do art. 150 do
Código Tributário Nacional, e ilegalidade/inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001024/2007-67

da Lei 8.212/91, requerendo a desconstituição do débito relativo às competências
anteriores à 10/2002.
2. Inconstitucionalidade dos Depósitos Recursais/Arrolamento de bens, conforme
decisão do Supremo Tribunal Federal na da AD1n n° 1.976-7. Requer, portanto, a
liberação dos bens arrolados no TAB.
3. Não contesta a multa relativa a contribuintes individuais, apenas afirma que foram
efetivados os recolhimentos das contribuições previdenciárias relativas às
remunerações e pró-labore a contribuintes individuais, inclusive parcelas relativas à
imóveis.
4. Afirma, também, que elaborou as folhas de pagamentos e GFIP desses segurados.
Conclui, pois, que deve ser extinto o débito, por relevação da multa.
5. Impossibilidade de aplicação da penalidade relativa à alimentação fornecida sem
inscrição no PAT por não se tratar de fato gerador de contribuição previdenciária.
Alega estar inscrita no PAT desde 1999. Acrescenta que o pagamento de salário in
natura não necessita de inscrição no PAT para desobrigar o empregador da
contribuição previdenciária em face das nom1as constitucionais vigentes e do modelo
do Estado. Transcreve decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para
corroborar a sua tese.
6. Abuso de poder e ocorrência de bis in idem tendo em vista que na NFLD 37.030.367-
9 foram cobradas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as mencionadas
rubricas e, novamente, cobra-se a mesma contribuição com uma roupagem diferente
sob a denominação de “multa por infração”. Assim, está lhe sendo imputada o valor
de 200% da contribuição.
7. Ao final, com fulcro no art. 291, §1° do RPS e art. 156, I do CTN, requer relevação
da multa correspondente aos contribuintes individuais uma vez que é primária,
corrigiu a falta e não incorreu em agravantes.
8. Reitera o pedido de reconhecimento da decadência, liberação dos bens arrolados no
TAB e extinção das multas.
Os autos foram remetidos em diligência para pronunciamento acerca das
alegações da defesa.
Em resposta, a autoridade lançadora manifestou-se informando que o sujeito
passivo elaborou folhas de pagamento incluindo remuneração paga a contribuintes individuais.
Quanto a alimentação, conclui que os documentos anexados pela defesa comprovam a inscrição
no PAT nos anos de 1997, 1998 e 1999. Acrescenta que: - a inscrição realizada no ano de 1999
teve validade até 31/12/2003, nos termos da Portaria n° 66, de 19/12/2003, posteriormente
alterada pela Portaria n° 81, de 27/05/2004, que determinou que fosse efetuado um
recadastramento das empresas beneficiárias e fornecedoras do PAT, sob pena de cancelamento
automático do registro ou inscrição; - o sujeito passivo não efetuou esse recadastramento,
somente realizando nova inscrição em 2006. Assim, o período 2004 a 2005 arrolado nos autos
permaneceu sem comprovação de estar a empresa inscrita no PAT.
Conclui, pois, que os documentos juntados não são suficientes para sanar todas as
faltas apontadas no AI. Chama atenção para o fato de o valor da multa sob análise ser fixo,
pronunciando-se pela manutenção do seu valor.
O sujeito passivo tomou conhecimento do resultado da diligência (doc. de fls.
167), entretanto, no novo prazo não apresentou aditamento à defesa.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001024/2007-67

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 184 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/2005
DECADÊNCIA QUINQÚENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos em face da
declaração de inconstitucionalidade formal dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal.
FOLHA DE PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES.
A elaboração de folha de pagamento fora dos padrões e normas estabelecidas constitui
infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 191 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer, ainda, que a petição de e-fls. 202 e ss, juntada pelo sujeito
passivo, será apreciada a título de memorial, já que não é dado ao contribuinte apresentar dois
recursos em face da mesma decisão, eis que ocorre, no caso, a preclusão consumativa, em razão
da prática do ato anteriormente.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e
noventa e cinco reais e treze centavos), relativo à penalidade pecuniárias por infração ao artigo
32, inciso I da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo fato da
empresa não ter incluído em suas Folhas de Pagamento, período 07/1999 a 10/2005, os valores
pagos a segurados contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, bem como valores
pagos a segurados empregados a título de vale alimentação, sem observância da legislação
própria.
Pois bem. Não são raras as oportunidades nas quais os processos de obrigações
previdenciárias acessórias que, mesmo decorrentes de um mesmo procedimento fiscal, tramitam
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001024/2007-67

separadamente dos processos de obrigações principais. Deve-se verificar, em todo caso, se ditas
obrigações acessórias guardam relação de dependência com a exigência tributária, ou seja,
quando o desfecho de seu julgamento deve acompanhar o que restou decidido nos processos de
obrigações principais.
Existem situações nas quais os autos de infração por descumprimento de
obrigações acessórias não têm relação alguma com a obrigação tributária principal e podem ser
julgados separadamente. Exemplo disso é a obrigação de preparar folha de pagamento, Código
de Fundamentação Legal – CFL no 30, que tem como fundamento o inciso I do art. 32 da Lei no
8.212/1991 c/c inciso I do caput e § 9o do art. 225 do Regulamento da Previdência Social. Como
forma de ilustrar essa afirmação, convém reproduzir o inciso I do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e
o inciso IV do § 9o do Regulamento da Previdência Social:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
[...]
Regulamento da Previdência Social
Art. 225. [...]
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
[...]
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
De acordo com o inciso IV do Regulamento da Previdência Social, a folha de
pagamento deve destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Assim,
mesmo que o auto de infração relacionado à folha de pagamento seja aplicado em conjunto com
lançamento de salário indireto (auxílio alimentação, vale transporte, participação nos lucros ou
resultados, dentre outros), o fato de se decidir pelo afastamento da obrigação principal, via de
regra1, não interfere na acessória, pois as parcelas correspondentes a salários indiretos devem
constar da folha de pagamento, ainda que sejam consideradas como não integrantes do salário de
contribuição.
Há ainda infrações cuja vinculação às obrigações principais vai depender do caso
concreto. Exemplo disso é a de CFL no 78, que consiste em “apresentar a Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com
incorreções ou omissões, prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/1991, na redação dada
pela MP no 449/2008”. Nessa hipótese, haverá vinculação entre obrigação acessória e principal
em se tratando de omissão de informações que tenham relação com fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos de contribuição previdenciária.

1 OBS: Uma exceção a essa regra é se a lavratura do AI – FLD 30 deu-se em função de caracterização de vínculo de emprego de
Pejotização. Ou seja, nesse caso, o julgamento do AI 30 estará atrelado ao julgamento da Obrigação Principal de caracterização
de vínculo. Vale ressaltar que se for caso de caracterização de vínculo de emprego de Contribuinte Individual, o AI 30 não estaria
vinculado, pois a empresa é obrigada a elaborar folha de pagamento de CI com todas as rubricas integrantes e não integrantes do
salário de contribuição, já que o CI, assim como o empregado, é segurado obrigatório da previdência social
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001024/2007-67

No caso em questão, o lançamento discutido no presente processo, a meu ver,
não se relaciona diretamente com o lançamento consubstanciado na NFLD n.o 37.030.367-
9, originada no contexto da mesma ação fiscal e que diz respeito à obrigação principal.
Isso porque, encontra-se em discussão no presente processo, a obrigação de a
empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão da Seguridade Social.
A propósito, não se constata, no julgado que discute a obrigação principal
(Processo n° 15504.001015/2007-76), a informação de que a empresa teria elaborado,
corretamente, folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social. E não tendo o contribuinte comprovado a observância da obrigação acessória
que se discute no presente processo, não há como reparar a decisão de piso.
Para além do exposto, a multa aplicada já levou em consideração o patamar
mínimo de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos), consoante o
disposto no art. 283, inciso I, “a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048 de 12/05/1999, e art. 373, cujo valor foi atualizado, nos termos da Portaria
MPS/GM/N° 142, de 11 de abril de 2007, publicada no DOU n° 70 de 12/04/2007, seção 1,
página 45.
Cabe esclarecer, ainda, que a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor
fixo, não dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada
em período não decadente ou permanecente, é suficiente para justificar a aplicação da
penalidade. Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou
perdurando a falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
Nesse sentido, manifestou com precisão a decisão recorrida:
[...] O período do lançamento é 01/1999 a 10/2005, dele tomando ciência o sujeito
passivo em 22/11/2007. Assim, ficou configurada a decadência qüinqüenal para as
infrações relativas ao período 01/1999 a 12/2001.
Registre-se, entretanto, que a citada decadência não reflete em alteração do valor da
multa lançada, eis que, conforme definem os arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 combinados
com art. 283, I, “a” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 70.235/99, 0 seu valor é único e fixado sem levar em consideração a quantidade
de competências em que as folhas de pagamentos foram elaboradas fora dos padrões
estabelecidos na legislação.
(...)
A defesa contesta a incidência de contribuições sobre pagamentos a título de
alimentação sem inscrição no PAT.
A matéria foi discutida na NFLD 37.030.367-9/COMPROT l5504.00l015/2007-76,
julgada procedente em parte através do Acórdão 02-23.648- 6a Turma DRJ/BHE, cópia
anexa, a cujas razões nos reportamos, eis que, ressalvado o período que o sujeito
passivo comprovou a sua inscrição no PAT, ou seja, ressalvado o período até dezembro
de 2003, ficou demonstrado que no caso concreto a alimentação fornecida nos
exercícios de 2004 e 2005 é integra a remuneração e não se enquadra nas hipóteses
afastadas de tributação pela legislação previdenciária.
Ademais, conforme se extrai do art. 225, § 9”, IV do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, devem ser incluídas em folhas de pagamento
não só as parcelas integrantes da remuneração, como, também, as verbas não integrantes
da remuneração.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001024/2007-67

Em outras palavras, no caso dos autos, quanto à obrigação acessória em comento,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental.
E, ainda, descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade
de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma obrigação
acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em função do
descumprimento de obrigação principal.
E, ainda, vislumbro que o recorrente confunde, categoricamente, as obrigações
acessórias com as obrigações principais. Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas
aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações
acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São
obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social), enquanto, na segunda, tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições
devidas).
E, ainda, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade,
tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados
à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada
adequação à sua imposição.
Ademais, esclareço que são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que
devem ser cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da
falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de
agravante.
Contudo, no caso dos autos, o recorrente sequer comprovou que teria corrigido a
falta, até o termo final do prazo para a impugnação, não preenchendo, portanto, o requisito para a
relevação da multa aplicada. Nesse sentido, conforme bem destacado pela decisão recorrida:
[...] A impugnante requer a relevação da multa com fundamento no citado dispositivo
normativo. Entretanto, o pedido não pode ser acolhido, uma vez, a correção da falta é
requisito indispensável ao benefício e considerando que, conforme já registramos, não
ficou caracterizada a correção da falta capaz de relevar a multa lançada, tendo em vista
que permanecem sem correção as faltas relativas a alimentação, as quais são suficientes
para determinar a exigência do multa no valor exigido nos autos.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001024/2007-67

Nesse sentido, a relevação da multa, prevista na revogada redação do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social, era condicionada à correção da falta, e que sequer restara
comprovada na hipótese dos autos, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de
demonstrar que não mais subsiste a inconsistência apurada pela fiscalização, em sua
integralidade.
A propósito, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção da falta dentro
do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a relevação da penalidade.
E, ainda, sequer é possível falar em denúncia espontânea, eis que, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível
de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo
devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital